Tribunal: TJMT
Processo: 1015131-54.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1015131-54.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[VALNETE DALA BONA - CPF: 488.486.031-49 (ADVOGADO), ENIO VINICIUS ALVES MARCON - CPF: 015.121.491-36 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER RETIFICADO.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC – PROFESSOR – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Ênio Vinícius Alves Marcon, contra o ato indigitado de coator do Exmo. Sr. Governador de Mato Grosso, consubstanciado na sua não nomeação no para o qual foi aprovado em segundo lugar.

O Impetrante alega que participou do certame, regido pelo Edital n. 01/2018/SECITEC, para o provimento de cargos de profissionais da Educação das Unidades Educacionais e Órgão Central, e foi aprovado, dentro do número de vagas, em 1
o
(primeiro) lugar, para o cargo de Professor, Nível Superior – Graduação em Administração – com Registro no Conselho de Classe, grupo I, para o município de Lucas do Rio Verde.

Afirma que o referido concurso público foi realizado em razão do cumprimento da decisão judicial, proferida nos autos n. 42307-77-2011.811.0041 (Código n. 9128473), confirmado pelo acórdão do Recurso de Ação n. 15385/2014.

Salienta que o Impetrado tem o dever de nomeação dos aprovados dentro do número de vagas previstas no edital e, que embora o resultado tenha sido homologado em 11/06/2018, mesmo com o fim do prazo de validade, não foi nomeado.

Aduz, ainda, a existem vagas a serem preenchidas, que autorizam a sua convocação; contudo, está sendo preterido em sua nomeação, em razão das contratações de servidores temporários
.

Diante disso assevera a violação ao seu direito líquido à nomeação, uma vez que mesmo com o fim do prazo de validade do certame, o Impetrante, devidamente, aprovado não foi nomeado.

O pedido liminar não foi concedido, consoante decisão de Id. 19506960 – págs. 01/03.

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a ausência de direito líquido e certo (Id. 21205495 – págs. 01/07).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela denegação da segurança (Id. 2595797 – págs. 01/07).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020